Tribunal: TJSP
Processo: 0004837-02.2023.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA – SEM RAZÃO, NA HIPÓTESE – PRESCINDÍVEL A COMPLEMENTAÇÃO PERICIAL – REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS – EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL – REGISTRO DE ATIVIDADES LABORTERÁPICAS, BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, RETORNO DE SAÍDAS TEMPORÁRIA – MÉRITO BEM DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004837-02.2023.8.26.0032; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - Vara da Comarca de Araçatuba; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Euvaldo Chaib

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/12/2023

Data de publicação:

18/12/2023

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – OBJETIVA A CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO E COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA – SEM RAZÃO, NA HIPÓTESE – PRESCINDÍVEL A COMPLEMENTAÇÃO PERICIAL – REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS – EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL – REGISTRO DE ATIVIDADES LABORTERÁPICAS, BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – OBJETIVA A CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO E COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA – SEM RAZÃO, NA HIPÓTESE – PRESCINDÍVEL A COMPLEMENTAÇÃO PERICIAL – REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS – EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL – REGISTRO DE ATIVIDADES LABORTERÁPICAS, BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, RETORNO DE SAÍDAS TEMPORÁRIA – MÉRITO BEM DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.